Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-71.2026.8.11.9005
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000509-71.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MURILO HENRIQUE PORTEL - CPF: 087.093.289-63 (ADVOGADO), DONATO & GONCALVES LTDA - CNPJ: 03.237.499/0001-43 (AGRAVANTE), LUAN JUNIOR DANTAS DE OLIVEIRA 06189324100 - CNPJ: 32.705.229/0001-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. ALEGADA CONTRAFAÇÃO. TEORIA DOS EQUIVALENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por DONATO & GONÇALVES LTDA. contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes, ajuizada em face de LUAN JUNIOR DANTAS DE OLIVEIRA, por meio da qual pretende a imediata cessação da fabricação, comercialização e divulgação do produto denominado “Smart Ralo”, ao argumento de violação da Carta Patente n. PI 0805185-2, relativa à invenção intitulada “Ralo Inclinado para Banheiros”. A agravante sustenta que o produto da agravada reproduz os elementos essenciais da invenção patenteada, incidindo a teoria dos equivalentes, além de configurar concorrência desleal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a alegada reprodução do produto patenteado evidencia probabilidade do direito apta a justificar tutela de urgência;

(ii) estabelecer se a controvérsia acerca da aplicação da teoria dos equivalentes pode ser solucionada em cognição sumária; e

(iii) determinar se o decurso de mais de um ano entre a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação afasta o requisito do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A proteção conferida pela patente é delimitada pelo teor das reivindicações constantes do título patentário, interpretadas à luz do relatório descritivo e dos desenhos, nos termos do art. 41 da Lei n. 9.279/1996.

4. A característica da inclinação da base constitui elemento estrutural central da invenção patenteada, conforme expressamente indicado na descrição do “Ralo Inclinado para Banheiros”.

5. A agravante reconhece que o produto comercializado pela agravada possui base retilínea, e não inclinada, afirmando, inclusive, que tal configuração não proporciona escoamento tão eficiente quanto o obtido pela solução patenteada, circunstância incompatível, em análise preliminar, com a alegada equivalência técnica.

6. A verificação de eventual infração patentária por aplicação da teoria dos equivalentes exige exame técnico aprofundado, mediante produção de prova pericial sob contraditório, inviável em sede de cognição sumária.

7. A alegação de concorrência desleal também depende da demonstração inequívoca de reprodução ou imitação de elementos protegidos, matéria igualmente dependente de dilação probatória.

8. O intervalo superior a treze meses entre a notificação extrajudicial da suposta infração e o ajuizamento da demanda revela ausência de contemporaneidade entre a lesão alegada e o pedido de tutela provisória, afastando o requisito do perigo de dano.

9. A possibilidade de reparação dos prejuízos patrimoniais por meio de eventual condenação em perdas e danos afasta o risco de inutilidade do provimento jurisdicional final.

10. A imediata retirada do produto do mercado, antes da elucidação técnica da controvérsia, implica risco de dano reverso significativo à agravada, em afronta ao art. 300, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A extensão da proteção patentária é delimitada pelas reivindicações constantes da carta patente, interpretadas em conjunto com o relatório descritivo e os desenhos. 2. A aplicação da teoria dos equivalentes demanda demonstração técnica segura de equivalência funcional, estrutural e de resultado entre os produtos comparados. 3. A necessidade de prova pericial especializada afasta a concessão de tutela de urgência quando a controvérsia técnica não pode ser resolvida em cognição sumária. 4. O decurso prolongado entre a ciência da suposta violação e o ajuizamento da ação descaracteriza o perigo de dano necessário à tutela provisória. 5. O risco de dano reverso impede a concessão de medida liminar de retirada de produto do mercado em hipótese de controvérsia técnica ainda não esclarecida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 300, § 3o; Lei n. 9.279/1996, arts. 41 e 195.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAI 1042875-14.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2026, DJe 07/04/2026; TJ/MT, RAI 1022967-39.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/02/2024, DJe 08/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
DONATO & GONÇALVES LTDA.
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes n. 1007851-74.2025.8.11.0015
ajuizada em face de
LUAN JUNIOR DANTAS DE OLIVEIRA
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado para determinar à parte requerida a imediata cessação da fabricação, venda e comercialização do produto denominado "
Smart Ralo
", ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC (
vide
decisão de ID. 226567438, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 358276870, a Agravante sustenta, em síntese, ser titular da Carta Patente n. PI 0805185-2, concedida pelo INPI em 12/06/2018, na modalidade de patente de invenção, referente ao "
Ralo Inclinado para Banheiros
".

Aduz que o produto "
Smart Ralo
" comercializado pela Agravada reproduz os elementos essenciais da invenção patenteada, distinguindo-se apenas pela base retilínea, em vez de inclinada em formato de cunha, variação construtiva que reputa irrelevante à luz da teoria dos equivalentes.

Sustenta, ademais, que o lapso temporal entre a notificação extrajudicial (22/02/2024) e o ajuizamento da demanda (26/03/2025) não desnaturaria a urgência, mas a intensificaria, dado o caráter contínuo e cumulativo da lesão, e que a hipótese caracterizaria, em qualquer medida, ato de concorrência desleal apto a justificar a tutela inibitória (art. 195 da Lei n. 9.279/1996).

Com essas considerações, pleiteou, em caráter liminar, a
concessão de tutela recursal antecipada para determinar à Agravada a imediata abstenção da fabricação, venda e comercialização do produto
. No mérito, requer o
provimento integral do recurso para reformar a decisão
e deferir a tutela de urgência nos moldes da inicial, sob cominação de multa diária.

A
tutela recursal foi indeferida
, ao fundamento de não preenchimento dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC (ID. 359283381).

O Juízo de origem, ao prestar informações, comunicou a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID. 361873921).

Deixou-se de intimar a parte Agravada para contraminuta, ante a ausência de citação no processo de origem (ID. 360152366).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 358304362).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso, insurge-se
DONATO & GONÇALVES LTDA.
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar à Agravada
LUAN JUNIOR DANTAS DE OLIVEIRA
a imediata cessação da fabricação, venda e comercialização do produto "
Smart Ralo
", por suposta violação da Carta Patente n. PI 0805185-2, de titularidade da Agravante, nos seguintes termos:

“Vistos em correição permanente.

Cuida-se de “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
”, ajuizada por
DONATO E GONÇALVES LTDA
em desfavor de
LUAN JUNIOR DANTAS DE OLIVEIRA
, alegando, em apertada síntese, que, a fim de garantir a proteção de sua criação, promoveu, em 14.11.2008, “o depósito de pedido de registro de patente de invenção junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sob o número PI 0805185-2, obtendo a concessão definitiva em 12/06/2018”.

Discorre que a patente registrada refere-se ao “ralo inclinado para banheiros”, caracterizado por “uma peça em formato de cunha, com parte superior reta e perfurada, nivelada ao piso do banheiro para admitir a entrada de águas servidas, laterais triangulares fechadas e fundo inclinado para permitir o escoamento adequado até a tubulação do esgoto”.

Afirma que, por meio de clientes, teve conhecimento de que a parte requerida estaria comercializando um produto idêntico ao patenteado, alegando que a única diferença reside na inclinação da base de ambos os produtos, sendo o ralo patenteado com uma base inclinada e o ralo da parte requerida com uma base retilínea.

Aduz que a oferta de produto idêntico a um preço inferior resulta em desvio da clientela e diluição da exclusividade do produto patenteado.

Afirma que notificou a parte requerida para que interrompesse a comercialização do referido produto, todavia, não obteve êxito nas solicitações.

Lastreada nessa narrativa, requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinada à parte requerida: (a) cesse a fabricação, venda e comercialização do produto, a qual alega reproduzir os elementos da patente PI 0805185-2; (b) retire-os das sedes, filiais e marketplaces, e; (c) interrompa a veiculação de propagandas de qualquer espécie, inclusive em redes sociais. A inicial veio acompanhada de documentos.

Emenda da inicial em Id 192357752.

Determinada a complementação da inicial quanto à hipossuficiência financeira alegada (Id 224278596), sobreveio comprovação de recolhimento das custas e taxas judiciais (Id 226470734).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

(...)

2. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são
concorrentes
, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

3. Em compulso aos autos, depreende-se que o conjunto probatório carreado à inicial é insuficiente, em sede de cognição sumária, para o reconhecimento da probabilidade do direito postulado, haja vista que, embora relevantes as alegações arguidas pelo requerente, inexiste, nesse momento processual, prova inequívoca acerca da ocorrência de violação da patente adquirida pela autora, o que seria necessário para o deferimento em caráter liminar da tutela vindicada, não bastando, nesses casos, a mera alegação da existência de semelhanças entre os produtos confeccionados.

3.1. Assim, eventual violação aos direitos sobre a propriedade intelectual e industrial da parte autora deverá ser demonstrada quando do julgamento do mérito do feito, pois, a priori, não é possível aferir com mínima certeza a existência das ilegalidades apontadas, notadamente, porque constituem alegações que demandam uma dilação probatória para sua efetiva constatação.

4. No tocante ao perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, este não perfaz evidenciado, visto que a notificação extrajudicial, carreada aos autos em Id 188426264, foi encaminhada à parte requerida em 22 de fevereiro de 2024, sendo a ação ajuizada em 26 de março de 2025, demonstrando que a autora possuía conhecimento acerca das supostas violações há mais de um ano, o que, consequentemente, afasta as alegações sobre a urgência no deferimento da tutela pleiteada.

5. Nesse compasso, perfaz imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente após a regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

(...)

6. Desta feita, ausentes os requisitos do artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil,
indefiro a tutela de urgência
.”

Pois bem.

Sem delongas, do cotejo dos autos,
constato que o recurso não comporta provimento
.

De proêmio, a controvérsia gravita em torno da presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, saber, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, requisitos cumulativos cuja ausência de qualquer um inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela.
In casu
,
nenhum deles se faz presente
.

No que tange à
probabilidade do direito
, são incontroversas, neste momento, a titularidade da Carta Patente n. PI 0805185-2 pela Agravante e a sua validade formal (ID. 188426260, na origem). A controvérsia reside, isto sim, na aferição técnica da alegada infração patentária, à luz da invocada teoria dos equivalentes.

Ao ponto, a própria denominação atribuída pelo INPI à invenção,
"
Ralo Inclinado para Banheiro
s"
, revela a centralidade do elemento construtivo da inclinação, característica que figura como núcleo da reivindicação principal, segundo a qual a "
parte inferior (5) fique inclinada quando da instalação do ralo
". Não se trata, portanto, de elemento meramente acessório, mas de característica estrutural inserida no próprio escopo objetivo de proteção da patente, nos termos do art. 41 da Lei n. 9.279/1996,
in verbis
:

“Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.”

A Agravante, contudo, reconhece expressamente em suas razões que o produto da Agravada apresenta
base retilínea
, e não inclinada em formato de cunha como a invenção patenteada
. Para superar tal divergência objetiva, invoca a teoria dos equivalentes, sustentando que ambas as soluções construtivas desempenhariam a mesma função, do mesmo modo e com o mesmo resultado.

Sucede, no entanto, que a própria Agravante, ao descrever sua invenção, afirma textualmente que
"a base retilínea não proporciona um escoamento tão ágil quanto a base inclinada"
e que "
a inclinação da base otimiza o fluxo da água, reduzindo o risco de acúmulo e permitindo um escoamento mais eficiente, característica essencial protegida pela patente
".

Compreendo que tais assertivas são, em si, contraditórias, dado que, se a Agravante reconhece diferença funcional entre as soluções, a conclusão pela equivalência técnica não se impõe em cognição sumária, ficando comprometida, no particular, a própria tríade função-modo-resultado em que se assenta a teoria dos equivalentes.

Não fosse o suficiente,
tenho que a aferição da alegada infração por equivalência demanda exame técnico aprofundado, levado a efeito por perito habilitado, sob o crivo do contraditório, com possibilidade de manifestação de assistentes técnicos e formulação de quesitos pelas Partes
.

A jurisprudência deste Sodalício é firme nessa direção:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRO PELO INPI. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SUSPENSÃO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO COMPROVADOS. AGRAVO INTERNO. JULGADO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. (...) 5. No caso, neste juízo preliminar, não é possível reconhecer, com a segurança necessária, a violação do desenho industrial.
A controvérsia acerca da alegada reprodução do design apresenta natureza técnica e complexa, sobretudo diante da existência de laudos técnicos divergentes, circunstância que recomenda análise e produção de prova pericial
. 6. A alegação de confusão do consumidor ou desvio de clientela não se mostra suficientemente demonstrada. Eventual violação ao desenho industrial poderá ser reparada mediante indenização por perdas e danos, o que relativiza o perigo de dano alegado para fins de tutela de urgência. (...)."
(TJ/MT, RAI 1042875-14.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2026, DJe: 07/04/2026; g. n.).

Quanto ao argumento subsidiário fundado em concorrência desleal (art. 195 da Lei n. 9.279/1996),
também não merece acolhida em cognição sumária
, porquanto sua caracterização pressupõe, no mínimo, a demonstração inequívoca da reprodução ou imitação de elementos protegidos por direito de exclusividade de terceiro, o que constitui justamente o ponto controvertido a demandar
dilação probatória
.

Passo, agora, ao exame do perigo de dano
.

Quanto ao requisito do
periculum in mora
,
igualmente não se sustenta a pretensão recursal
, sendo que, conforme bem observado pelo MM. Juízo
a quo
, a notificação extrajudicial encaminhada à Agravada data de
22 de fevereiro de 2024
, ao passo que a demanda foi ajuizada apenas em
26 de março de 2025
.
Há, portanto,

interregno superior a treze meses entre a constatação formal da suposta violação e a busca pela tutela jurisdicional
.

A inércia prolongada do titular do direito é, por si só, incompatível com a alegação de urgência qualificada
, na medida em que a tutela provisória, por sua natureza e função, pressupõe contemporaneidade entre a lesão e a medida jurisdicional postulada.

A jurisprudência deste Sodalício é consolidada nesse sentido:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 'AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA' – (...) AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A demora no ajuizamento da ação revela-se incompatível com a alegação de perigo na demora da obtenção da tutela jurisdicional. 2. Desse modo, conforme o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, o decurso de tempo entre a percepção do problema e o ajuizamento da ação descaracteriza a alegada urgência. (...)"
(TJ/MT, RAI 1022967-39.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/02/2024, DJe 08/02/2024).

O argumento de que o dano se renova diariamente, embora ostente relevância para fins de cômputo do prazo indenizatório no mérito, não tem o condão de restabelecer artificialmente a contemporaneidade dissipada pela inércia da própria Parte.

Se a conduta é tida por continuada, a circunstância já se verificava em fevereiro de 2024, oportunidade em que poderia ter sido buscada a intervenção judicial imediata. A opção pela via extrajudicial, em si legítima, não justifica o transcurso de mais de um ano sem qualquer providência judicial subsequente, mormente diante da alegada inércia da Agravada à notificação.

Acresça-se, por oportuno, que eventual procedência da pretensão indenizatória deduzida na origem, consubstanciada em pedidos de lucros cessantes e danos morais, é apta a recompor integralmente os prejuízos patrimoniais alegados,
não se vislumbrando, portanto, risco concreto de inutilidade do provimento final
.

Sob outra perspectiva, há de se sopesar a carga relevante de
perigo de dano reverso
ínsita à medida liminar postulada (art. 300, § 3o, do CPC), pois eventual determinação para que a Parte Agravada, empresário individual, cesse imediatamente a fabricação, venda, divulgação e comercialização do produto, com retirada do mercado e remoção de propagandas em todos os canais, sob cominação de multa diária, em hipótese de controvérsia técnica ainda não dirimida pela via pericial,
traduz medida temerária e suscetível de gerar prejuízos significativos e de difícil recomposição à parte adversa
, caso ao final da instrução se conclua pela ausência da alegada violação.

Destarte, ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC,
é de rigor a manutenção da r. decisão agravada
, ressalvada, naturalmente, a reapreciação do tema pelo Juízo de origem após a regular instrução probatória, à luz dos elementos técnicos a serem oportunamente produzidos.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
DONATO & GONÇALVES LTDA.
, mantendo a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026